Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705229-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LU YAMEI RECORRIDOS: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA, NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível – Embargos de terceiro – Aquisição de direitos sobre imóvel litigioso – Sucessivas cessões de direitos – Efeitos da coisa julgada – Gratuidade de justiça. 1. Apesar da terceira embargante não ter vínculo direto com as partes da outra demanda, firmou cessão direitos sobre o imóvel quando este já era objeto do litígio, devendo por isso suportar os efeitos da coisa julgada, considerando-se, ainda, que, apesar de saber das três cessões anteriores à sua, limitou-se a providenciar certidão negativa apenas do cedente com quem negociou, embora pudesse obter a dos demais sem dificuldades, exigência esta que, dadas as circunstâncias do caso, apresentava-se razoável. Dessarte, assumiu os riscos do negócio. 2. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, apta a infirmar a declaração de hipossuficiência à qual é inerente a presunção juris tantum de veracidade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 109, §3o, do mesmo diploma legal, 167, §2o e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que deve ser resguardo o direito do terceiro de boa-fé, qual seja, aquele que não participou da relação jurídica original, que foi eivada de grave ato ilícito caracterizado pela cessão do imóvel a despeito da proibição prevista no contrato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 109, §3o, do CPC, 167, §2o e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) Infere-se da inicial que Lu Yamei sabia das cessões anteriores e tinha condições de informar-se a respeito, consultando o nome dos respectivos contratantes. Veja-se que dos instrumentos particulares de cessão e/ou procurações públicas constou o nome do cedente imediatamente anterior. A diligência mostrava-se tanto mais necessária quanto se depara com o fato, de certo modo extraordinário, ou no mínimo estranho, de que os direitos sobre o imóvel, situado em área comercial extremamente valorizada, da qual se servem diariamente centenas de consumidores, foram alienados 4 vezes, no curto período de dezessete meses (11/06/12 a 20/11/13). A apelante tinha condições, sem dificuldades, de consultar na distribuição os nomes dos anteriores alienantes e, assim, chegaria até Noemi e, consequentemente, à demanda em que exarada a ordem de reintegração de posse contra a qual se insurge nestes embargos. De duas uma: ou investigou e assumiu o risco de efetuar o negócio, ou deixou de investigar, de atuar com a diligência que era razoável e exigível nas circunstâncias, o que também traduz assunção dos riscos. Assim, não pode livrar-se dos efeitos da sentença proferida no Proc. 2012.01.1.120154-5, malgrado os louváveis esforços da sua aguerrida defesa técnica” (ID 32209759 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030